Tribunal: CARF
Processo: 10855.722917/2019-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10

Ementa:
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014, 31/10/2014, 31/03/2015,
30/11/2014, 30/04/2015, 31/07/2014, 31/12/2014, 31/05/2015,
31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015 31/08/2014, 31/01/2015,
30/06/2015, 30/09/2014, 28/02/2015, 31/07/2015,
IPI. VTM. ENQUADRAMENTO LEGAL E BASE DE CÁLCULO. NULIDADE
MATERIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO.
ACÓRDÃO
O lançamento fiscal deve observar o disposto nos artigos 195 e 196 do Regulamento do IPI, para fins de se verificar o VTM no valor das operações.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.722917/2019-80
ACÓRDÃO
3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014,
30/06/2014,
31/07/2014,
31/08/2014,
30/09/2014,
31/10/2014,
30/11/2014,
31/12/2014,
31/01/2015,
28/02/2015,
31/03/2015,
30/04/2015,
31/05/2015,
30/06/2015,
31/07/2015,
31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015
IPI. VTM. ENQUADRAMENTO LEGAL E BASE DE CÁLCULO. NULIDADE
MATERIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO.
O lançamento fiscal deve observar o disposto nos artigos 195 e 196 do
Regulamento do IPI, para fins de se verificar o VTM no valor das operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por infração na sua totalidade. Vencidos o
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Conselheiro Ramon Silva Cunha que
votaram contra a anulação. E a Conselheira Laura Baptista Borges que votou pela nulidade parcial
do auto de infração.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
2
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de autos de infração lavrados para a cobrança de IPI e multa
regulamentar, em julho/2019, no que se refere os períodos de apuração de janeiro/2014 a
outubro/2015, em razão da tomada de créditos de IPI decorrentes de documentos fiscais
inidôneos e da inobservância do valor mínimo tributável. A multa de ofício aplicada, para todos os
fatos geradores, foi qualificada.
Foram também lavrados Termos de Responsabilização Solidária (fls. 9895/9936) a
diversas pessoas físicas e jurídicas.
Para melhor compreensão, vale a leitura dos seguintes trechos do Relatório Fiscal
(fls. 9596/9775):
“2. DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES
2.1. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – GLOSA DE CRÉDITOS
DECORRENTES DE DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS
Da análise dos Livros Registro de Apuração do IPI (RAIPI) da pessoa jurídica
fiscalizada, extraídos das Escriturações Fiscais Digitais (EFD) por ela transmitidas,
verifica-se que no ano-calendário 2013 houve saldo devedor de IPI por todos os seus
meses, com uma média mensal de R$ 386.661,98. De forma diametralmente oposta,
o ano-calendário 2014 foi marcado com saldos credores expressivos, com uma
média mensal de R$ 469.371,12, atingindo o pico de R$ 1.075.842,97 no mês de
outubro. O gráfico abaixo ilustra tal comportamento.
(...)
A existência de saldos credores mensais foi mantida até setembro de 2015, com seu
auge no mês de abril daquele ano (R$ 928.128,12).
O fenômeno teve como principal causa créditos do tributo decorrentes de supostas
compras efetuadas junto à pessoa jurídica KLAR IND. E COM. DE ELETRO
ELETRONICOS EIRELI, CNPJ 03.347.616/0001-21, de mercadorias descritas, na
escrituração fiscal da fiscalizada (EFD ICMS/IPI), como FILME MICROPRISMÁTICO e
FILME MICROPLÁSTICO.
(...)
Se voltarmos nosso prisma à pessoa jurídica KLAR IND. E COM. DE ELETRO
ELETRONICOS EIRELI, temos que os lançamentos na escrita fiscal da fiscalizada
tiveram como lastro Notas Fiscais nas quais a mercadoria era descrita como FILME
MICROPRISMÁTICO, classificada na posição 39199000 da Nomenclatura Comum do
Mercosul – NCM (Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-
adesivas, de plásticos, mesmo em rolos. Outras). Do confronto da tabela acima com
tais Notas Fiscais, além da discrepância na descrição da mercadoria, percebemos

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
3
também que a Nota Fiscal de no 60.668 não foi lançada na escrituração fiscal da
BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO.
(...)
Porém, da análise da escrituração e de documentos fiscais da pessoa jurídica
fiscalizada e de terceiros, ficou evidente a impossibilidade da utilização de créditos
decorrentes destas operações, tampouco de tratá-las como originadoras de custos,
conforme detalharemos abaixo.
Nos arquivos da Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS/IPI) transmitidos pela pessoa
jurídica KLAR IND. E COM. DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI verifica-se, nos registros
de inventário, que em 31/12/2013 não havia em seu estoque nenhuma mercadoria
descrita como FILME MICROPRISMÁTICO, tampouco de NCM 39199000 (vide
demonstrativo “KLAR IND. E COM. DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI – inventário em
31/12/2013”). No decorrer dos anos-calendário 2014 e 2015, de acordo com dados
extraídos do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), foram efetuadas
importações, porém nenhum dos produtos importados possuía em sua descrição
FILME MICROPRISMÁTICO (vide demonstrativo “KLAR IND. E COM. DE ELETRO
ELETRONICOS EIRELI – produtos importados em 2014 e 2015”). E todos aqueles
classificados sob o NCM 39199000 foram direcionados à pessoa jurídica PRODUK
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 14.071.289/0001-44 (vide demonstrativo
“KLAR IND. E COM. DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI – fluxo dos produtos importados
– NCM 39199000”).
Ainda, revelam as Notas Fiscais armazenadas no SPED que as mercadorias
posteriormente revendidas à fiscalizada pela KLAR IND. E COM. DE ELETRO
ELETRONICOS EIRELI teriam se originado justamente da pessoa jurídica PRODUK
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Esta teria destinado àquela, sob o CFOP
5.102(Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros), 164.040 m2 de
FILME MICROPRISMÁTICO no ano-calendário 2014, conforme NF-e emitidas.
(...)
A mesma informação pode ser obtida por meio da escrita fiscal (EFD ICMS/IPI)da
KLAR IND. E COM. DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI. Todas as entradas de FILME
MICROPRISMATICO foram provenientes da PRODUK IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA.
(...)
Neste ponto, cabe investigar a origem da mercadoria que a PRODUK IMPORTACAO
E EXPORTACAO LTDA teria revendido à KLAR IND. E COM. DE ELETRO ELETRONICOS
EIRELI. Consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil revela que a
pessoa jurídica PRODUK IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA nunca efetuou

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
4
qualquer operação de importação. Não houve, ainda, em Notas Fiscais de entrada
por ela emitidas ou em Notas Fiscais de terceiros nas quais figurou como
destinatária, qualquer mercadoria descrita como FILME MICROPRISMATICO, isto
desde a sua constituição e início de suas atividades (junho de 2011 – vide seu
Contrato Social). Se tomarmos de forma ampla o NCM 39199000, temos que o
grande montante de crédito de IPI transferido da PRODUK IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA para a KLAR IND. E COM. DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI foi
suportado por compras supostamente efetuadas de mercadoria descrita como
LINER ADESIVADO SILICONADO junto às pessoas jurídicas LINERTQ COMERCIO DE
PLASTICOS E PELICULAS LTDA – EPP, CNPJ 12.880.728/0001-34, DORAL COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, CNPJ 20.266.527/0001-70, PRODUQUIM
COMERCIAL EIRELI, CNPJ 21.922.597/0001-00, e SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA
LTDA, CNPJ 08.542.167/0001-96. Conforme será detalhado no tópico que trata da
qualificação da multa de ofício, as pessoas jurídicas LINERTQ COMERCIO DE
PLASTICOS E PELICULAS LTDA – EPP, DORAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI, PRODUQUIM COMERCIAL EIRELI e SONORA SUL COMERCIAL
QUIMICA LTDA são empresas de fachada utilizadas para a emissão de documentos
fiscais inidôneos, sendo que as últimas foram arquitetadas por um escritório de
“assessoria tributária” autodenominado BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTÁBIL.
(...)
Apesar das supostas vendas da LINERTQ COMERCIO DE PLASTICOS E PELICULAS
LTDA – EPP de LINER ADESIVADO SILICONADO à PRODUK IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA terem sido efetuadas antes do período sob análise neste
relatório, estas suportaram o estoque registrado em seu início.
(...)
Segundo as NF-e emitidas, as únicas saídas registradas pela PRODUK IMPORTACAO
E EXPORTACAO LTDA de LINER ADESIVADO SILICONADO se deram sob os CFOP
5.934 (Remessa simbólica de mercadoria depositada em armazém geral ou depósito
fechado), 5.907 (Retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito fechado
ou armazém geral) e 5.906 (Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado
ou armazém geral) entre os seus estabelecimentos, antes do período analisado.
(...)
Frise-se que o estoque de LINER ADESIVADO SILICONADO ao final dos anos-
calendário 2014 e 2015 apresentou crescimento, de acordo com informações
dispostas na escrita fiscal da PRODUK IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, porém
em desconformidade com a quantidade que supostamente adentrava o
estabelecimento. Por exemplo, do decorrer do ano-calendário 2014, teriam sido

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
5
remetidos à PRODUK 5.100.000 m2 de tal mercadoria, e o estoque final crescera em
somente 949.943,39 m2 em relação ao final do período anterior. O mesmo se pode
dizer em relação ao ano-calendário 2015: teriam sido remetidos à PRODUK
5.738.400 m2 de LINER ADESIVADO SILICONADO, e a diferença entre o estoque final
de 2015 em relação àquele do final do ano anterior foi de somente 346.272,39 m2.
Assim sendo, a ausência de saídas escrituradas de LINER ADESIVADO SILICONADO
combinada com a inexistência de entradas de FILME MICROPRISMATICO repisam a
constatação de que houve uma mutação na descrição da mercadoria utilizada para
a prática do ilícito, talvez com o intuito de dificultar o trabalho da Fiscalização.
(...)
E também não há como se alegar que teria havido um processo de industrialização
realizado pela PRODUK IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, envolvendo matérias
primas outras que não o LINER ADESIVADO SILICONADO, para originar o FILME
MICROPRISMATICO. A uma, pois a natureza da operação realizada com a KLAR IND.
E COM. DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI indica a revenda de mercadoria (CFOP
5.102 -Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros). A duas, pois o
objetivo social disposto no contrato social da PRODUK IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA indica somente o comércio e a prestação de serviços, sem qualquer indicação
de atividade ligada à indústria. Tal fato se reflete também nas atividades que
desenvolve informadas à RFB(Códigos Nacionais de Atividades Econômicas – CNAE-
Fiscal – de nos. 4672-9-00: “Comércio atacadista de ferragens e ferramentas”; 4689-
3-99: “Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não
especificados anteriormente”; 4669-9-99: “Comércio atacadista de outras máquinas
e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças”; e 8299-7-99:
“Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não
especificadas anteriormente”). Ainda, por fim, pelo fato de que a PRODUK não
possuía sequer capacidade operacional, como se verá em tópico próprio.
Pode-se atentar, é fato, que houve a remessa de mercadorias para industrialização
por encomenda pela PRODUK IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Porém, a soma
de tais operações atingiu R$ 647.614,53 nos anos-calendário 2014 e 2015. Mais
uma vez, é impossível que matérias-primas deste valor pudessem acarretar em
mercadorias para revenda que totalizaram mais de 67 milhões de Reais. Ainda, se
este fosse o caso, deveria haver documentário fiscal relatando a entrada de FILME
MICROPRISMÁTICO como retorno da industrialização por encomenda.
Assim sendo, constata-se que estamos diante de uma fraude estruturada, destinada
a suprir créditos fictícios e aumentar os custos de pessoas jurídicas sob o mesmo
controle de fato, conforme será melhor explicado nos itens deste Relatório Fiscal
que tratam da qualificação da multa de ofício e da responsabilidade pelo crédito
tributário. Empresas de fachada “abasteceram” a PRODUK IMPORTACAO E

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
6
EXPORTACAO LTDA com créditos fictícios de tributos por meio da emissão de
documentos fiscais inidôneos, onde as mercadorias neles registradas estavam
denominadas LINER ADESIVADO SILICONADO. A PRODUK IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA, por sua vez, transferiu parte destes créditos para a KLAR IND. E
COM. DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI, desta vez constando nas notas fiscais uma
mercadoria denominada FILME MICROPRISMÁTICO. Por fim, a KLAR IND. E COM. DE
ELETRO ELETRONICOS EIRELI transferiu créditos de impostos sobre o valor agregado,
dentre os quais o IPI e o PIS/COFINS não cumulativo, à aqui fiscalizada BRAVOX S A
INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO. Outra pessoa jurídica destinatária das
mercadorias fraudulentas foi a SHERMAN FILMES OPTICOS DO BRASIL S.A, CNPJ
09.357.176/0001-70, cujo diretor à época era CHARLES EL KALAY, sócio oculto da
fiscalizada e um dos responsáveis pelo crédito tributário lançado. A figura abaixo
ilustra o ilícito:

Obviamente, documentos fiscais ideologicamente falsos não podem suportar
créditos de tributos na escrita fiscal, e a legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados explicitamente reflete a assertiva. Cabe trazer o art. 394 do Decreto
no 7.212, de 15 de junho de 2010 (Regulamento do IPI – RIPI/2010):
Art. 394. É considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova
apenas em favor do Fisco, sem prejuízo do disposto no art. 427, o documento
que:
[...]
II - omita indicações exigidas ou contenha declarações inexatas;
Assim sendo, os créditos de IPI decorrentes da entrada de FILME MICROPRISMÁTICO
na pessoa jurídica BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO, provenientes
da KLAR IND. E COM. DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI, devem ser glosados,
conforme tabela abaixo:

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
7
Necessário relembrar, com o auxílio da tabela acima, que o FILME
MICROPRISMÁTICO enviado pela KLAR à BRAVOX SA nos meses de janeiro a abril de
2014 foi registrado em sua EFD ICMS/IPI como FILME MICROPLÁSTICO. Atente-se,
porém, que o valor das mercadorias, tributos destacados e números das Notas
Fiscais remetem exatamente à mercadoria descrita como nas NF-e como FILME
MICROPRISMÁTICO, conforme já detalhado no início deste tópico.
Consequentemente, a escrita fiscal foi refeita ocasionando o lançamento de ofício
do tributo, conforme detalhado no Auto de Infração ao qual este Relatório Fiscal se
remete.
2.2. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – INOBSERVÂNCIA DO
VALOR MÍNIMO TRIBUTÁVEL
2.2.1. Vendas à pessoa jurídica BRAVOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Da análise das vendas realizadas pela pessoa jurídica fiscalizada (BRAVOX S A
INDUSTRIA
E
COMERCIO
ELETRONICO,
CNPJ
60.854.833/0001-41)
a
estabelecimentos da pessoa jurídica BRAVOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
(CNPJ 08.809.068/0002-09 e 08.809.068/0003-90), por meio de Notas Fiscais
eletrônicas (NF-e) emitidas, constatou-se que os preços praticados foram
relevantemente inferiores àqueles praticados para as demais pessoas jurídicas.
Já no termo que inaugurou a ação fiscal, a pessoa jurídica fiscalizada foi intimada a
justificar tal discrepância. Em resposta, afirmou que “houve preço diferenciado em
razão do volume histórico de compras efetuadas por esta empresa,
significativamente maiores que o volume de compras efetuadas pelos demais
clientes”. A explicação foi repetida para o ano-calendário 2015. Ainda, dispôs que
em 2014 o faturado para a BRAVOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA seria
12,83% de seu faturamento bruto, e 1,05% em 2015.
O Estatuto Social da pessoa jurídica fiscalizada (redação estabelecida pela
Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 09/06/2011), delegou à diretoria
exercer a administração da sociedade, que seria representada por seu diretor-
presidente ou diretor superintendente.
Por sua vez, a ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 01/07/2011,
registrou a eleição de MARCELO LIMA DE FREITAS como seu diretor-presidente e
THAIS MOURA FARIA DE FREITAS como diretora-superintendente. Tal situação
persistiu até 16/04/2014, data do arquivamento na Junta Comercial do Estado de
São Paulo (JUCESP) do resultado da Assembleia Geral Ordinária realizada em
20/02/2014, que elegeu JACK LIBERMAN e FLAVIO JOSE DE REZENDE SARDINHA
FILHO para os cargos de diretor presidente e diretor-superintendente,
respectivamente. FLAVIO JOSE DE REZENDE SARDINHA FILHO deixou tal condição

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
8
em 08/12/2015, data do arquivamento da assembleia realizada em 02/09/2015,
assumindo-a MELANIE LIBERMAN, cônjuge de JACK LIBERMAN.
(...)
Paralelamente, a 4a alteração do Contrato Social da pessoa jurídica BRAVOX
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, arquivada na JUCESP em 20/05/2011, designou
MARCELO LIMA DE FREITAS como seu administrador, situação esta que persistiu até
25/06/2014, com o arquivamento de alteração contratual, quando foi designado
JACK LIBERMAN.
(...)
Mesmo se desprezarmos os indícios de que a alteração do controle das pessoas
jurídicas BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO e BRAVOX COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA LTDA se deu em momento anterior - trazidos pelo depoimento de
ADALBERTO PASSARELA PINTO e pelo fato de que a utilização de créditos
provenientes de Notas Fiscais emitidas por empresas de fachada se iniciou no início
de 2014 (situações que serão pormenorizadas nos tópicos que tratam da
qualificação da multa de ofício e da responsabilidade pelo crédito tributário), fato é
que tal operação de forma praticamente concomitante para ambas. Portanto, seja
sob a FAMÍLIA FREITAS ou sob a FAMÍLIA LIBERMAN e seu entorno, as pessoas
jurídicas BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO e BRAVOX COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA LTDA gozaram do mesmo controle durante todo o período sob
análise (anos-calendário 2014 e 2015), seja de fato ou de direito.
(...)
O fato das pessoas jurídicas BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO e
BRAVOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA possuírem uma mesma pessoa na
qualidade de diretor ou sócio com funções de gerência, concomitantemente,
torna-as interdependentes, nos termos do art. 612, II, do Decreto 7.212, de 15 de
junho de 2010 (Regulamento do IPI – RIPI/2010).
(...)
Mais, por todo o período sob análise (anos-calendário 2014 e 2015), as mesmas
pessoas exerceram a função de diretores, gerentes ou administradores,
concomitantemente, das pessoas jurídicas BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO
ELETRONICO e BRAVOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, repisando o vínculo de
interdependência entre ambas, nos termos do art. 612, II, do RIPI/2010.
Quando um produto é destinado a estabelecimento de firma com a qual mantenha
relação de interdependência, o valor tributável do IPI não poderá ser inferior ao
preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente (RIPI/2010, art. 195,
I), determinado pela média ponderada dos preços de cada produto em vigor no mês

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
9
precedente ao da saída do estabelecimento ou, na sua falta, no mês imediatamente
anterior àquele (RIPI/2010, art. 196, caput).
Tanto na impugnação quanto no recurso voluntário interpostos ao Auto de Infração
que tratou do IPI do ano-calendário 2013 (processo administrativo no
10855.725874/2017-22), foi utilizado o argumento de que a forma de cálculo
adotada estaria incorreta, em decorrência do que dispõe a Solução de Consulta
Interna no 8, de 13 de junho de 2012, emanada pela Coordenação-Geral de
Tributação (COSIT) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). Nas suas
conclusões, a norma assim dispõe:
(...)
É necessário constatar que a Solução de Consulta Interna invocada abordava um
caso em que todas as vendas da indústria eram exclusivamente direcionadas a
pessoa com relação de interdependência. Não é esta a hipótese presente. Houve
vendas da BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO a pessoas sem tal
relacionamento, o que permitiu auferir os valores efetivamente praticados em
condições de mercado.
E estamos nos referindo aqui a uma indústria que produz produtos específicos,
particulares. Não se trata, por exemplo, de um atacadista equiparado a industrial
que revende mercadorias de terceiros, também expostas em distribuidores outros
numa determinada localidade.
Ainda, se analisarmos as Notas Fiscais e tomarmos as vendas efetuadas pela
BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO a pessoas jurídicas localizadas na
cidade de Itu/SP (sua sede), e cuja descrição da mercadoria não remete à sucata
decorrente do processo produtivo, temos que a única destinatária além da BRAVOX
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA no período fiscalizado (anos-calendário 2013 a
2015) foi a empresa AUTOMOZ COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ
10.399.391/0001-12, e, dentre as atividades por ela desenvolvidas, segundo
informações prestadas à Administração Tributária, nunca se encontrou o comércio
atacadista. Mesmo se, num exercício, desprezássemos tal condição, utilizar os
preços praticados pela AUTOMOZ COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA para o
cálculo do preço médio no mercado atacadista não seria razoável, visto que a
margem de lucro de terceiro passaria a fazer parte da base de cálculo do IPI a ser
lançado junto à BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO.
E, para encerrar a controvérsia, cabe fazer uma comparação entre os preços médios
praticados pela BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO junto a pessoas
jurídicas sem relação de interdependência e aqueles praticados pela BRAVOX
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA: se considerarmos cada produto e período
(mês), em raros momentos o preço médio praticado pela indústria superou aquele

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
10
praticado pela distribuidora interdependente. Ainda, levando-se em conta os preços
utilizados na autuação e desconsiderando os períodos nos quais determinado
produto não foi comercializado por qualquer uma delas (o que, se levado em conta,
distorceria os dados), tal situação ocorreu só 128 vezes, ante 2.321 vezes de modo
inverso. Ou seja, em 95% das ocasiões o preço médio praticado pela indústria nas
relações comerciais com entes não interdependentes foi inferior ao preço praticado
pela empresa distribuidora (vide demonstrativo “Comparação entre os Preços
Médios Praticados: BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO a não
interdependentes x BRAVOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA”). E não poderia
ser diferente: feriria qualquer lógica se o preço praticado pela distribuidora fosse
inferior àquele praticado pela indústria que lhe supre mercadorias.
Portanto, a atitude adotada por esta Fiscalização quando do lançamento que
originou o processo administrativo 10855.725874/2017-22, e que aqui se repete por
coerência, foi de prudência. Procurou-se, tão somente, aplicar os preços praticados
pela indústria em condições de mercado como referência de mercado atacadista. O
cálculo requerido pelo contribuinte em suas manifestações teria resultado, sem
dúvida, uma exação ainda maior.
Sendo assim, por meio das Notas Fiscais eletrônicas emitidas, os preços praticados
nas vendas da fiscalizada à pessoa jurídica BRAVOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
LTDA (vide demonstrativo “Preço Médio Mensal – Vendas para BRAVOX
COMERCIAL”, parte integrante do Auto de Infração) foram comparados àqueles
praticados no mês anterior nas operações com pessoas jurídicas sem relação de
interdependência (vide demonstrativo “Preço Médio Mensal – Pessoas Jurídicas não
Interdependentes”2, parte integrante do Auto de Infração). Os preços praticados
que não atenderam ao mínimo estabelecido pela legislação foram ajustados, mês a
mês. Deste ajuste resultou uma diferença de IPI nas saídas, conforme apurado no
demonstrativo “Apuração da Diferença de IPI em Decorrência do Ajuste de Preços –
BRAVOX COMERCIAL”, parte integrante do Auto de Infração. Esta diferença foi
utilizada em ajuste do Livro Registro de Apuração de IPI, resultando em lançamento
do tributo, conforme Auto de Infração ao qual este relatório se remete.
2.2.2. Vendas à pessoa jurídica BVX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
De acordo com Ficha Cadastral Completa extraída do site da JUCESP, a pessoa
jurídica de CNPJ 09.116.834/0001-31 foi constituída em agosto de 2007 sob a
denominação PRISTEC COMERCIAL DE MATERIAIS REFLEXIVOS LTDA, e possuía como
sócios AROEIRA PARTICIPAÇÕES LTDA, EDUARDO DA SILVA MATOS, MAURICIO LEVI,
SEQUOIA PARTICIPAÇÕES e CHARLES EL KALAY, este um dos administradores. Após
alterações em seu quadro societário, restou como seu único integrante CHARLES EL
KALAY, de acordo com ato arquivado em 31/03/2014. Nesta mesma data sua
denominação foi alterada para BVX-SP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI. A

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
11
matriz sempre esteve situada na cidade de São Paulo, com filiais em Niterói/RJ e
Belo Horizonte/MG.
Pouco depois, em abril de 2014, a BVX-SP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
passou a ser destinatária de produtos vendidos pela BRAVOX S A INDUSTRIA E
COMERCIO ELETRONICO.
(...)
O art. 612, II, do RIPI/2010 dispõe que duas firmas são interdependentes quando, de
ambas, uma mesma pessoa fizer parte, na qualidade de diretor, ou sócio com
funções de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação. CHARLES EL
KALAY, único sócio e administrador da BVX-SP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI,
possuía funções de gerência na fiscalizada, como vimos. Mais, segundo elementos
levantados na internet, que serão neste relatório amplificados nos tópicos que
abordarão a qualificação da multa de ofício e a responsabilidade pelo crédito
tributário, CHARLES EL KALAY era sócio de fato da BRAVOX S A INDUSTRIA E
COMERCIO ELETRONICO. Assim sendo, tem-se formado o vínculo de
interdependência entre as duas pessoas jurídicas mencionadas.
Mas não é só a sociedade e gerência de fato de CHARLES EL KALAY nas pessoas
jurídicas BVX-SP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI e BRAVOX S A INDUSTRIA E
COMERCIO ELETRONICO que as tornam interdependentes. Sigamos:
(...)
Ou seja, levando-se em conta que a emissão de Notas Fiscais a que se refere esse
tópico se iniciou em abril de 2014, durante todo o período objeto do presente
relatório (anos-calendário 2014 e 2015) ROBERTO GUIMARÃES RUSSO JUNIOR e
KETLY APARECIDA CEGLYS CONTESSOTO exerceram concomitantemente funções de
gerência na BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO e na BVX-SP
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, reforçando o seu vínculo de interdependência,
nos termos do art. 612, II, do RIPI/2010.
Quando um produto é destinado a estabelecimento de firma com a qual mantenha
relação de interdependência, o valor tributável do IPI não poderá ser inferior ao
preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente (RIPI/2010, art. 195,
I), determinado pela média ponderada dos preços de cada produto em vigor no mês
precedente ao da saída do estabelecimento ou, na sua falta, no mês imediatamente
anterior àquele (RIPI/2010, art. 196, caput).
O contribuinte fiscalizado foi intimado a justificar a prática de preços
relevantemente inferiores junto à BVX-SP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, se
comparados àqueles praticados com entes sem relação de interdependência no ano-
calendário 2014 (Termo de Intimação Fiscal no 002). Em resposta, apresentou à

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
12
fiscalização contratos firmados entre a BVX-SP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
e a BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO, nos quais consta que o preço
dos produtos vendidos àquela pela indústria seria o praticado no mercado vigente,
diminuído de um desconto. Nos mesmos instrumentos, a distribuidora cede à
indústria bens em comodato. Tais contratos não tem o poder de infirmar a adoção
de um preço mínimo entre pessoas interdependentes, estabelecida pela legislação
tributária, ainda mais se levarmos em conta as circunstâncias que indicam a prática
de atos dolosos com o intuito de se lesar o Erário, detalhadas nos tópicos que
abordarão a qualificação da multa de ofício e a responsabilidade pelo crédito
tributário.
Sendo assim, por meio das Notas Fiscais eletrônicas emitidas, os preços praticados
nas vendas da fiscalizada à pessoa jurídica BVX-SP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
EIRELI (vide demonstrativo “Preço Médio Mensal – Vendas para BVX”, parte
integrante do Auto de Infração) foram comparados àqueles praticados no mês
anterior nas operações com pessoas jurídicas sem relação de interdependência (vide
demonstrativo “Preço Médio Mensal – Pessoas Jurídicas não Interdependentes”,
parte integrante do Auto de Infração). Os preços praticados que não atenderam ao
mínimo estabelecido pela legislação foram ajustados, mês a mês. Deste ajuste
resultou uma diferença de IPI nas saídas, conforme apurado no demonstrativo
“Apuração da Diferença de IPI em Decorrência do Ajuste de Preços – BVX”, parte
integrante do Auto de Infração. Esta diferença foi utilizada em ajuste do Livro
Registro de Apuração de IPI, resultando em lançamento do tributo, conforme Auto
de Infração ao qual este relatório se remete.
2.3. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – MULTA REGULAMENTAR
DECORRENTE DE DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS
Conforme detalhado nos itens “2.1. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
– GLOSA DE CRÉDITOS DECORRENTES DE DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS” e “4.1.
CRÉDITOS
DE
TRIBUTOS
DECORRENTES
DE
DOCUMENTOS
FISCAIS
IDEOLOGICAMENTE FALSOS” do presente Relatório Fiscal, o contribuinte se utilizou
de documentos fiscais inidôneos em sua escrita fiscal (EFD ICMS/IPI) para reduzir o
montante do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) devido.
(...)
Em decorrência, pela utilização destes documentos inidôneos, aplica-se a multa
correspondente ao valor comercial da mercadoria descrita na EFD ICMS/IPI como
FILME MICROPRISMÁTICO ou MICROPLÁSTICO, conforme “Tabela 1” deste Relatório
Fiscal.
3. JUROS DE MORA
(...)

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
13
4. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
4.1. CRÉDITOS DE TRIBUTOS DECORRENTES DE DOCUMENTOS FISCAIS
IDEOLOGICAMENTE FALSOS
(...)
4.1.1. Empresas de Fachada
A) LINERTQ COMERCIO DE PLASTICOS E PELICULAS LTDA – EPP
(...)
B) SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA
(...)
C) DORAL-AR COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
(...)
D) PRODUQUIM COMERCIAL EIRELI
(...)
4.1.2. PRODUK IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
(...)
4.1.3. KLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
(...)
4.1.4. BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO
(...)
4.1.5. CONCLUSÃO
Os elementos trazidos levam à conclusão de que houve a elaboração de um
complexo esquema envolvendo empresas de fachada que ao final supriu com
créditos tributários e custos fraudulentos a pessoa jurídica fiscalizada. Podemos
resumir suas etapas:
A) Mercadorias sem valor comercial foram direcionadas de forma fictícia, em 2011,
à empresa de fachada LINERTQ COMERCIO DE PLASTICOS E PELICULAS LTDA pelas
pessoas jurídicas CMY COMERCIAL PLASTICOS E PELICULAS EIRELI e PRISTEC
COMERCIAL DE MATERIAIS REFLETIVOS LTDA (posteriormente denominada BVX
IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI), à época de propriedade de CHARLES EL KALAY
e MAURICE LEVI, ativamente envolvidos no ilícito. A LINERTQ COMERCIO DE
PLASTICOS E PELICULAS LTDA “transformou” estas mercadorias em outra de valor
infinitamente maior, denominada LINER ADESIVADO SILICONADO, e a

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
14
“encaminhou” à próxima etapa da cadeia fraudulenta, a pessoa jurídica PRODUK
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA;
B) Com a aquisição da BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO pelo grupo
capitaneado pela FAMÍLIA LIBERMAN, CHARLES EL KALAY e outros, a mercadoria
que já perdera seu valor comercial, ou ao menos uma parte dela, foi direcionada
fisicamente ao estabelecimento da fiscalizada para dar ares de veracidade à
operação fraudulenta;
C) O estoque negativo verificado na LINERTQ COMERCIO DE PLASTICOS E PELICULAS
LTDA em decorrência da reconstrução do fluxo das entradas e saídas em seu
estabelecimento denota que tal empresa de fachada não funcionou apenas como
uma “transformadora” de mercadorias sem valor comercial em outras de elevado
valor. Serviu também para a criação de mercadorias fictícias, encaminhadas para o
próximo elo da cadeia ilícita, a pessoa jurídica PRODUK IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA;
D) Outras empresas de fachada, arquitetadas pelo escritório de “assessoria
tributária” BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA assumiram a função de emitir
documentos fiscais fraudulentos a fim de gerar créditos tributários e custos
artificiais aos mentores do esquema.
Foram elas: SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA, DORAL-AR COMERCIO DE
IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI e PRODUQUIM COMERCIAL EIRELI. As Notas
Fiscais inidôneas foram direcionadas ao próximo elo da cadeia ilícita, qual seja, a
pessoa jurídica PRODUK IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
E) A pessoa jurídica PRODUK IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, que não possuía
capacidade operacional (verificada pela ausência de integralização do Capital Social
e de empregados), “transformava” a mercadoria fictícia denominada LINER
ADESIVADO SILICONADO em outra descrita como FILME MICROPRISMÁTICO e a
direcionada por meio de Notas Fiscais inidôneas à próxima etapa da cadeia ilícita:
KLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI.
F) A KLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI direcionou a
mercadoria fictícia denominada FILME MICROPRISMÁTICO a pessoas jurídicas que
se beneficiaram do esquema ilícito, sendo que dentre elas se encontrava a
fiscalizada BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO.
E, cabe relembrar, que toda a operação foi arquitetada pelo grupo formado pela
FAMILÍA LIBERMAN, CHARLES EL KALAY, MAURICE LEVI e ROBERTO ANTONIO
GUIMARAES RUSSO JUNIOR, conforme fartamente demonstrado no item do
Relatório Fiscal e no item que abordará a responsabilidade pelo crédito tributário,
que se utilizaram de escritório especialista em constituir empresas de fachada
(BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL).

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
15
Por conseguinte, ficou provado, de forma clara e detalhada, que houve condutas
dolosas com o intuito de impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, de modo a reduzir o montante do tributo devido, o que
configura fraude (Lei 4.502/64, art. 72) e autoriza a aplicação da multa de ofício
qualificada (150%).
4.2. VENDAS SUBFATURADAS A PESSOAS JURÍDICAS RELACIONADAS
A conduta da fiscalizada, as circunstâncias e sua relação com as pessoas jurídicas
BRAVOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA e BVX-SP IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI, marcadas pelos elementos pontuados abaixo, conduzem à
aplicação da multa de ofício qualificada ao percentual de 150% no que tange ao
subfaturamento de suas vendas. Senão vejamos:
4.2.1. ESTABELECIMENTO DE CNPJ 08.809.068/0002-09 DA BRAVOX COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA LTDA: SITUAÇÃO OPERACIONAL
(...)
Assim, pelas características verificadas in loco, não é possível se falar que a pessoa
jurídica fiscalizada e o estabelecimento de CNPJ 08.809.068/0002-09 da pessoa
jurídica BRAVOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA eram estabelecimentos
autônomos, independentes, a partir da mudança deste para o no 3.110 da Avenida
Caetano Ruggieri, em 25/11/2013.
4.2.2. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE AS PESSOAS JURÍDICAS BRAVOX SA
INDUSTRIA E COM. ELETRONICO E BRAVOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
(...)
O fato de haver intenso fluxo financeiro entre as pessoas jurídicas BRAVOX
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA à BRAVOX SA INDUSTRIA E COM. ELETRONICO,
à conveniência da administração do grupo econômico, inclusive com aquela arcando
parcela da folha de pagamentos desta, demonstra a completa falta de autonomia e,
mais, confusão patrimonial entre ambas.
4.2.3. ESTABELECIMENTOS DA BVX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI:
SITUAÇÃO OPERACIONAL
(...)
Fica assim evidente, pelos elementos trazidos acima, que as mercadorias eram
armazenadas na própria indústria, não havendo estabelecimento de fato da BVX
IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.
4.2.4. TRANSPORTE DE MERCADORIAS AOS ESTABELECIMENTOS DA BVX
IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI E A PARTIR DESTES
(...)

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
16
O intuito de todas as operações mencionadas neste tópico permaneceu sendo a
obtenção de ganhos tributários gerados por operações artificiais, conforme se verá
logo a seguir.
4.2.5.
GANHOS
FISCAIS
DECORRENTES
DA
PARTICIPAÇÃO
DOS
ESTABELECIMENTOS
DAS
PESSOAS
JURÍDICAS
BRAVOX
COMERCIAL
E
DISTRIBUIDORA LTDA E BVX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI NA CADEIA
COMERCIAL Há aspectos indispensáveis quanto às transações que envolveram os
estabelecimentos das pessoas jurídicas BRAVOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
e BVX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI que precisam ser trazidos à baila para
formarmos uma ideia completa do quadro.
(...)
Ou seja, tanto a BRAVOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA quanto a BVX
IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI tiveram, nos anos-calendário 2014 e 2015, sua
atuação restrita à revenda de produtos oriundos da fiscalizada BRAVOX S A
INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO.
(...)
A concentração da quase totalidade das vendas da indústria ao Estado de Minas
Gerais sob o CFOP 6.401 em 2015, aliada à constatação de que a BVX IMPORTACAO
E EXPORTACAO EIRELI limitava suas compras de mercadorias para revenda junto à
BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO e que estas se deram
exclusivamente sob substituição tributária de ICMS a valores subfaturados, permite
concluir que a função precípua do estabelecimento de 09.116.834/0003-01 era
participar da cadeia comercial dos produtos fabricados pela pessoa jurídica BRAVOX
S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO destinados ao Estado de Minas Gerais
sujeitos ao regime de substituição tributária de ICMS, com o nítido intuito de reduzir
a carga tributária do grupo econômico.
Tanto na impugnação quanto no recurso voluntário apresentados contra o
lançamento de ofício encartado no processo administrativo 10855.725874/2017-22,
o contribuinte se insurgiu, enfaticamente, contra o fato desta Fiscalização ter se
valido de tributo estadual no auxílio à caracterização dos motivos para a
qualificação da multa de ofício. Ora, o que se pretendeu ali, e que aqui se repete, é
demonstrar que a criação de estabelecimentos responsáveis pela distribuição de
produtos da indústria não se moveu por uma lógica comercial, que buscaria ganhos
lícitos pela otimização da operação. E o melhor exemplo disto são os
estabelecimentos da BVX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI situados nos Estados
de Minas Gerais e Rio de Janeiro: poderia o grupo econômico ter se valido de
armazém-geral contratado junto a terceiros para reduzir seus custos operacionais e,

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
17
consequentemente, maximizar seus lucros. Porém, preferiu criar estabelecimentos
artificiais, situados, respectivamente, em aparente imóvel residencial e em sala
comercial, para simular a destinação de mercadorias, propiciando, por meio do
subfaturamento, a redução de seus tributos sobre o valor agregado (IPI e ICMS).
E, não é demais lembrar, o ICMS sob substituição tributária nesta situação
específica e o IPI possuem similaridades que os conectam umbilicalmente. Incidem
somente no primeiro elo da cadeia comercial e o subfaturamento das saídas da
indústria propicia, consequentemente, a evasão tributária de ambos, sem distinção.
Portanto, a fraude perpetrada sob o viés de um aproveita o outro, e vice-versa. A
concentração da quase totalidade das vendas da indústria ao Estado de Minas
Gerais sob o CFOP 6.401 em 2015, aliada à constatação de que a BVX IMPORTACAO
E EXPORTACAO EIRELI limitava suas compras de mercadorias para revenda junto à
BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO e que estas se deram
exclusivamente sob substituição tributária de ICMS a valores subfaturados, permite
concluir que a função precípua do estabelecimento de 09.116.834/0003-01 era
participar da cadeia comercial dos produtos fabricados pela pessoa jurídica BRAVOX
S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO destinados ao Estado de Minas Gerais
sujeitos ao regime de substituição tributária de ICMS, com o nítido intuito de reduzir
a carga tributária do grupo econômico.
Tanto na impugnação quanto no recurso voluntário apresentados contra o
lançamento de ofício encartado no processo administrativo 10855.725874/2017-22,
o contribuinte se insurgiu, enfaticamente, contra o fato desta Fiscalização ter se
valido de tributo estadual no auxílio à caracterização dos motivos para a
qualificação da multa de ofício. Ora, o que se pretendeu ali, e que aqui se repete, é
demonstrar que a criação de estabelecimentos responsáveis pela distribuição de
produtos da indústria não se moveu por uma lógica comercial, que buscaria ganhos
lícitos pela otimização da operação. E o melhor exemplo disto são os
estabelecimentos da BVX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI situados nos Estados
de Minas Gerais e Rio de Janeiro: poderia o grupo econômico ter se valido de
armazém-geral contratado junto a terceiros para reduzir seus custos operacionais e,
consequentemente, maximizar seus lucros. Porém, preferiu criar estabelecimentos
artificiais, situados, respectivamente, em aparente imóvel residencial e em sala
comercial, para simular a destinação de mercadorias, propiciando, por meio do
subfaturamento, a redução de seus tributos sobre o valor agregado (IPI e ICMS).
E, não é demais lembrar, o ICMS sob substituição tributária nesta situação
específica e o IPI possuem similaridades que os conectam umbilicalmente. Incidem
somente no primeiro elo da cadeia comercial e o subfaturamento das saídas da
indústria propicia, consequentemente, a evasão tributária de ambos, sem distinção.
Portanto, a fraude perpetrada sob o viés de um aproveita o outro, e vice-versa.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
18
Além disso, não é desprezível a economia com o IPI obtida com a prática. Se
tomarmos os preços médios praticados junto às pessoas interdependentes e
compará-los aos preços praticados com terceiros, temos que aqueles eram
infinitamente inferiores. Tomemos como exemplo as vendas para a BVX
IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI efetuadas pela fiscalizada em 2015. Os preços
praticados pela indústria em relação à sua interdependente eram em média cerca
de um terço (!) daqueles praticados com as demais pessoas jurídicas sem
relacionamento. Ou seja, a base de cálculo do IPI foi expressivamente elidida com a
arquitetura montada, não fazendo qualquer sentido eximi-la de ser caracterizada
como fraude ou conluio pelo simples fato de aproveitar tributo de competência de
ente diverso.
4.2.6. CONCLUSÃO
Ficou provado, pelo relato, que as vendas subfaturadas da fiscalizada às pessoas
jurídicas BRAVOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA e BVX IMPORTACAO E
EXPORTACAO EIRELI, aliadas às características destas e às diversas circunstâncias
apontadas, trataram-se de ardil utilizado para obter ganhos tributários.
Relembremos os elementos colecionados, resumidamente:
A) As pessoas jurídicas BRAVOX SA INDUSTRIA E COM. ELETRONICO e BRAVOX
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA eram interdependentes, relação caracterizada
pela coincidência de administradores e composição do quadro societário.
B) As pessoas jurídicas BRAVOX SA INDUSTRIA E COM. ELETRONICO e BVX
IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI eram interdependentes, relação caracterizada
pela coincidência de administradores.
C) Os preços praticados pela BRAVOX SA INDUSTRIA E COM. ELETRONICO nas
transações com a BRAVOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA e com a BVX
IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI foram gritantemente inferiores àqueles
praticados com pessoas jurídicas sem relação de interdependência, o que fere
qualquer lógica comercial.
D) O estabelecimento de CNPJ 08.809.068/0002-09 da BRAVOX COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA LTDA tinha como função principal fazer parte da cadeia comercial
de produtos sob substituição tributária destinados ao Estado de São Paulo. Com o
subfaturamento dos produtos a ele destinados pela fiscalizada, onde se concentrou
a tributação, houve uma economia considerável não só de IPI como também de
ICMS.
E) O estabelecimento de CNPJ 08.809.068/0002-09 da BRAVOX COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA LTDA se confundia, no período analisado, com o estabelecimento da
pessoa jurídica fiscalizada, sendo que o depósito de mercadorias daquele se situava
no interior da indústria.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
19
F) Havia total ausência de autonomia entre as pessoas jurídicas BRAVOX
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA e BRAVOX SA INDUSTRIA E COM. ELETRONICO,
evidenciada pelo grande fluxo financeiro entre ambas, não escriturado com
fidedignidade, frise-se. Houve também o pagamento de despesas correntes da
fiscalizada pela BRAVOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, como sua folha de
salários.
G) O estabelecimento de CNPJ 09.116.834/0001-31 da BVX IMPORTACAO E
EXPORTACAO EIRELI tinha como função principal fazer parte da cadeia comercial de
produtos sob substituição tributária destinados ao Estado de São Paulo. Com o
subfaturamento dos produtos a ele destinados pela fiscalizada, onde se concentrou
a tributação, houve uma economia considerável não só de IPI como também de
ICMS.
H) O estabelecimento da CNPJ 09.116.834/0001-31 da BVX IMPORTACAO E
EXPORTACAO EIRELI, situado na cidade de São Paulo/SP, não possuía capacidade
operacional compatível com o volume de mercadorias que teriam a ele sido
remetidas pela fiscalizada, conforme atestam a ausência do registro de empregados
em GFIP e a inexistência de despesas relacionadas ao estabelecimento na escrita
contábil.
I) Conhecimentos de Transporte nos quais constam o estabelecimento de CNPJ
09.116.834/0001-31 da BVX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI registram que a
remessa ou destino das mercadorias se deram, de fato, na cidade de Itu/SP (sede da
pessoa jurídica fiscalizada), ao menos em sua grande maioria. Tal aferição é
coadunada por depoimento de ADALBERTO PASSARELLA PINTO, gerente industrial
da fiscalizada, que afirmou que a BVX assumira as vezes da BRAVOX COMERCIAL, ou
seja, utilizava-se de depósito situado no interior da indústria.
J) Os estabelecimentos de CNPJ 09.116.834/0002-12 (aparentemente uma
residência na cidade de Niterói/RJ) e 09.116.834/0003-01 (uma sala comercial na
cidade de Belo Horizonte/MG) da BVX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI também
não possuíam capacidade operacional compatível com o volume de mercadorias
que teriam a ele sido remetidas pela fiscalizada, conforme atestam a ausência do
registro de empregados em GFIP e a inexistência de despesas relacionadas ao
estabelecimento na escrita contábil.
K) As mercadorias destinadas aos estabelecimentos da BVX IMPORTACAO E
EXPORTACAO EIRELI nas cidades de Niterói/RJ e Belo Horizonte/MG eram
destinados, na realidade, a armazéns-gerais de propriedade da EMPRESA DE
TRANSPORTES PAJUCARA LTDA, responsável também pelo transporte até o
destinatário final dos produtos.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
20
L) A participação dos estabelecimentos de CNPJ 09.116.834/0002-12 e
09.116.834/0003-01 da BVX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI na cadeia
comercial permitiu uma economia considerável de IPI e ICMS quanto aos produtos
vendidos a destinatários nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais,
respectivamente, por meio do subfaturamento dos produtos saídos da fiscalizada,
onde se concentrou a tributação.
Por todo o exposto, ficou evidente que a finalidade das pessoas jurídica BRAVOX
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA e BVX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
destoaram do seu objeto social, qual seja, o comércio atacadista de produtos
eletrônicos. Visavam, na realidade, a participação na cadeia comercial, recebendo
produtos subfaturados com o intuito de proporcionar redução nos tributos apurados
pela pessoa jurídica fiscalizada. Em seguida, a BRAVOX COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA LTDA remetia-lhe recursos, não escriturados com correção,
suportando-lhe despesas correntes como sua folha de salários. Já a BVX
IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI distribuía os lucros disfarçados da indústria aos
sócios de fato, conforme se verá no tópico sobre a responsabilidade pelo crédito
tributário deste Relatório Fiscal.
Sendo assim, ficou demonstrado, à exaustão, que o comportamento adotado se
tratou de uma prática visando a modificar as características essenciais do fato
gerador com o intuito de reduzir o montante do tributo devido, conduta descrita no
art. 72 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, que autoriza a aplicação da multa
de ofício ao percentual de 150% (Lei 4.502/64, art. 80, § 6o, II).
Ainda que, num exercício, fossem minorados vários dos elementos probatórios
trazidos e se considerasse a pessoa jurídica BRAVOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
LTDA dotada de plena capacidade operacional, regularidade e autonomia, mesmo
assim as vendas subfaturadas - combinadas com a coincidência na administração e
quadro societário das pessoas jurídicas, o fluxo financeiro intenso entre ambas sem
a correta escrituração e o pagamento de despesas correntes da fiscalizada com
recursos da BRAVOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - já caracterizariam um
ajuste entre ambas com o intuito de reduzir o imposto devido, autorizando, da
mesma forma, a qualificação da multa de ofício (Lei 4.502/64, art. 73; art. 80, § 6o,
II).
O mesmo se pode dizer da BVX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI:
as vendas subfaturadas combinadas com a coincidência na administração e a
distribuição disfarçada dos lucros da indústria aos seus sócios de fato tipificam a
conduta como conluio, nos termos do art. 73 da Lei 4.502/64.
Não se está aqui reprovando, é precípuo registrar, a livre capacidade concedida aos
particulares para a constituição de pessoas jurídicas e prática de atos comerciais.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
21
Ou, ainda, a faculdade de se aproveitar de benefícios fiscais oferecidos por um ente
da Federação. Está-se aqui sancionando, isto sim, o abuso que ficou evidente pelo
subfaturamento de vendas aliado ao retorno de recursos para o pagamento de
despesas ou à distribuição disfarçada de lucros, configurado também pela
constituição de estabelecimentos que se limitaram a fazer parte da cadeia comercial
de produtos sob o regime de substituição tributária - sem qualquer lógica comercial
-, ou de outros que se trataram, na realidade, de armazéns gerais operados por
terceiro. Houvessem as empresas comerciais sido dotadas de autonomia, respeitado
o princípio da entidade, lavrado uma escrituração contábil fidedigna e não
distribuído lucros disfarçadamente, e a empresa industrial lhes repassado produtos
sob os preços praticados com terceiros não interdependentes, nada haveria a
comentar. Não se pode, por outro lado, deixar de reprimir práticas que feriram o
objeto social de pessoas jurídicas, constituídas, por sinal, tendo como finalidade de
fato a redução da carga tributária de grupo econômico. Não fazê-lo seria premiar a
nítida violação ao princípio da livre concorrência, prestigiado inclusive na
Constituição da República (art. 170, IV).
5. RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA
5.1. JACK LIBERMAN
(...)
5.2. FÁBIO LIBERMAN
(...)
5.3. SAMY LIBERMAN
(...)
5.4. CHARLES EL KALAY
(...)
5.5. ROBERTO ANTONIO GUIMARÃES RUSSO JUNIOR
(...)
5.6. MAURICE LEVI
(...)
5.6. BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL
(...)
5.7. LUIZ ANTONIO BUENO COSTA
(...)

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
22
5.8. GRUPO ECONÔMICO – CMY COMERCIAL PLASTICOS E PELICULAS EIRELI,
PRODUK IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, KLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE
ELETRO ELETRONICOS EIRELI, LELON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA,
BVX
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
EIRELI
e
BRAVOX
COMERCIAL
E
DISTRIBUIDORA LTDA
(...)”
Quanto ao Valor Tributável Mínimo o lançamento fiscal de IPI e multa, se pautou no
seguinte Enquadramento Legal (fls. 9788):
“Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
Art. 24, inciso II, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Arts. 35, inciso II, 181, 182, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "c", 186, §§ 2o e 3o,
189, 259, 260, inciso IV, 262, inciso III, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Art. 195, inciso I, e 196, caput, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/2010)
Art. 612, incisos I e II, do Decreto 7.212/10 (RIPI/2010)”
Quanto Às glosas de créditos indevidos, Enquadramento Legal (9788/9789) foi o
seguinte:
“Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 30/04/2015:
Art. 24, inciso II, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Arts. 181, 186, §§ 2o e 3o, 259, 260, inciso IV, 262, inciso III, do Decreto no 7.212/10
(RIPI/10);
Art. 394 do Decreto n° 7.212/10 (RIPI/10)”
Foram apresentadas Impugnações e, em julgamento, a DRJ manteve integralmente
o lançamento fiscal, conforme acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014, 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015,
31/05/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. AFASTAMENTO DE SUA APLICAÇÃO POR SUPOSTA
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
23
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. REVELIA.
Torna-se revel, em relação à própria responsabilidade solidária, o contribuinte que,
intimado, deixa de apresentar impugnação de lançamento no prazo legal.
VENDAS PARA ESTABELECIMENTOS DE EMPRESA INTERDEPENDENTE. VALOR DE
MERCADO. MÉTODO DE APURAÇÃO INCORRETO. ALEGAÇÃO DEPENDENTE DE
PROVA.
Toma-se por não apresentada a alegação, desacompanhada de comprovação, de
que, na mesma praça do estabelecimento industrial e atacadista, haveria outros
estabelecimentos atacadistas que comercializariam os produtos daquele, para
efeito de determinação do valor de mercado.
A comprovação, a não ser nos casos expressamente previstos em lei, deve ser
exercido no momento da apresentação da impugnação de lançamento, sob pena de
preclusão.
PROVA INDICIÁRIA E CONJUNTO DE ELEMENTOS ISOLADOS. DISTINÇÃO.
A prova indiciária é meio idôneo para referendar uma autuação, desde que ela
resulte da soma de indícios convergentes. O que não se aceita no Processo
Administrativo Fiscal é a autuação sustentada em indício isolado, o que não se
confunde com encadeamento lógico de fatos e indícios convergentes que levam ao
convencimento do julgador. Precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
MAJORAÇÃO ARTIFICIAL DE CUSTOS E CRÉDITOS. MERCADORIAS INEXISTENTES E
NÃO IDENTIFICADAS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE PROVAS.
Havendo sido apurado o surgimento, na escrituração contábil e fiscal das empresas
fornecedoras e nas notas fiscais de saídas dessas empresas, na cadeia de
fornecimento até a empresa fiscalizada, de um produto denominado “filme
microprismático”, cuja origem não foi identificada pela autoridade fiscal,
permanece intocável a circunstância ensejadora da acusação de majoração de
custos e de créditos fiscais por meio fraudulento, com a participação das empresas
que fizeram parte da cadeia de fornecimento dos produtos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014, 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015,
31/05/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
24
DECADÊNCIA. CONDUTA FRAUDULENTA.
A adoção de conduta fraudulenta implica o deslocamento da regra de fixação do
termo inicial do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte ao da
data de vencimento do tributo.
Os fatos apurados em determinado exercício somente terão repercussão, para
efeito da configuração do termo inicial do prazo de decadência, quando tiverem
relevância para a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, ou quando os
tributos possam ser objeto de lançamento de ofício.
CONDUTA FRAUDULENTA. ALEGAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO LÍCITA DE PREÇOS.
ARGUMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA.
O planejamento fiscal lícito deve embasar-se em premissas coerentes com a
legislação tributária.
Não se admite como tal o subfaturamento de preços de vendas, em proporções
injustificáveis sob o ponto de vista comercial e em contradição com os argumentos
do próprio contribuinte, em relação a operações efetuadas com empresas
distribuidoras do próprio grupo, associadas a práticas contábeis não
correspondentes às operações efetuadas e à falta de comprovação do fluxo
financeiro entre as diversas empresas.
SÓCIOS-ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A interpretação das disposições do art. 135 do CTN como de substituição tributária
pressupõe que a pessoa jurídica tenha sido vítima de conduta ilegal dos agentes lá
indicados.
No caso de adoção de prática fraudulenta pela administração da empresa, não se
pode cogitar de substituição tributária, cabendo a responsabilidade solidária da
pessoa jurídica e dos administradores envolvidos nas operações.
A prática de condutas caracterizadas como sonegação fiscal representa infração à
lei e implica a responsabilização solidária dos administradores, com base no art.
135, III, do CTN.
ADMINISTRADORES DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As pessoas que exerçam poderes gerenciais de fato na empresa são responsáveis
solidárias pelos créditos tributários devidos por ela.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONTADOR. PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA E
CONSCIENTE NOS ATOS DOLOSOS.
Comprovada nos autos a participação voluntária e consciente do contador no
esquema fraudulento que visava ao pagamento a menor de tributos, na qualidade

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
25
de contador da autuada e procurador de sócia majoritária da mesma, correta a
atribuição de responsabilidade tributária, com base no art. 135, II, do CTN.
FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO DE INTERESSE
COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR DO IPI.
Ocorre solidariedade passiva tributária de fato quando há uma pluralidade de
pessoas com interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal. Comprovada a conexão e o interesse comum entre as pessoas
envolvidas, imputa-se a solidariedade passiva tributária, com fundamento no art.
124, I, do CTN.
MULTAS DE OFÍCIO QUALIFICADAS. INCLUSÃO INTEGRAL NO ÂMBITO DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Nos termos do art. 128 do CTN, o responsável solidário responde pela totalidade do
crédito tributário, o qual inclui os tributos, os juros de mora e as multas de oficio
aplicadas.
MULTA QUALIFICADA. PRÁTICA DE SONEGAÇÃO OU CONLUIO. CONFIGURAÇÃO.
Caracteriza evidente intuito de fraude, submetendo o contribuinte a multa
qualificada, a venda de produtos a estabelecimentos de empresa interdependente a
preços notoriamente inferiores ao valor tributável mínimo, com a devida
comprovação, pela Fiscalização, da inexistência de explicação idônea para tal fato e
com a produção de um conjunto adicional de provas que indica uma ação
coordenada entre as empresas interdependentes.
Caracteriza também a mesma conduta a aquisição de produtos de origem artificial,
com a adição vultosa e injustificável de valores aos preços, com a participação de
empresas da cadeia fornecedora, com o intuito de majorar custos e créditos fiscais
ilegitimamente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/01/2014, 21/02/2014, 26/02/2014, 30/04/2014,
28/05/2014, 26/06/2014, 30/07/2014, 29/10/2014, 30/01/2015, 31/03/2015,
29/04/2015
MULTA REGULAMENTAR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA MERCADORIA. ICMS.
EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste autorização legal para excluir o ICMS da base de cálculo da multa incidente
sobre o valor da mercadoria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
26
Devidamente intimadas do referido acórdão, foram apresentados os seguintes
Recursos Voluntários:
1) Fls. 11118/11148 – Recorrente SAMY LIBERMAN;
2) Fls. 11151/11181 – Recorrente FÁBIO LIBERMAN;
3) Fls.
11184/11199
–
Recorrente
LELON
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA.;
4) Fls. 11202/11237 – Recorrente CHARLES EL KALAY;
5) Fls. 11240/11256 – Recorrente CMY COMERCIAL PLASTICOS E PELICULAS
EIRELLI;
6) Fls. 11259/11297 e 11429/11429– Recorrente KLAR IND. E COM. DE ELETRO
ELETRONICOS EIRELI;
7) Fls. 11300/11330 – Recorrente MAURICE LEVI;
8) Fls. 11347/11367 e 11370/11390 – Recorrentes BRAVOX S/A INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ELETRÔNICO e BVX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI;
9) Fls. 11393/11413 – Recorrente JACK LIBERMAN;
10) Fls. 11416/11426 – Recorrente ROBERTO ANTÔNIO GUIMARÃES RUSSO
JÚNIOR; e
11) Fls. 11432/11495 – Recorrentes BUENO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI e
LUIZ ANTÔNIO BUENO COSTA.
Contrarrazões da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional às fls. 11636/11685.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE FLS. 11347/11367 e 11370/11390 – RECORRENTES
BRAVOX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICO e BVX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
EIRELI.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente os requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser parcialmente conhecido.
O item “5. DA IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE IR NA FONTE (IRRF) DE DESPESA
GLOSADA” é matéria estranha à presente lide, portanto, dela não conheço.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
27

DA EQUIVOCADA COMPOSIÇÃO DO PREÇO MÉDIO DO MERCADO. NULIDADE DO
LANÇAMENTO FISCAL.
As alegações das Recorrentes quanto a esse tópico são as seguintes:
“Observa-se, que o ilustre agente fiscal, ao entendimento de que todas empresas
citadas eram interdependentes, portanto, deveriam observar o “Valor Mínimo
Tributável”, este, o qual deveria ser consentâneo com a média das respectivas
vendas que ela efetuava no mercado atacadista para outros adquirentes.
Como se sabe, a aferição da interdependência é objetiva, considerando as
informações obtidas nos documentos sociais das empresas, dentre elas as ora
Impugnantes e, não é ilegal haver relação de interdependência, bem como,
negócios entre elas.
De toda sorte, a relação de interdependência, não se confunde com confusão
patrimonial e, esta não existe.
Entretanto, com o devido respeito, equivocou-se o Ilustre auditor fiscal, quanto à
forma de aferição do “Valor Tributável Mínimo”, tendo em vista que o
entendimento dele, destoa do entendimento firmado pelo próprio FISCO, na
Solução de Consulta Interna COSIT no 08/2012, mormente, acerca da
interpretação da expressão “ao preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente”, esta, contida no inciso I, do artigo 195, do Decreto 7.212/2010.
Como se observa nos autos de infração, para o ilustre agente fiscal, a aferição do
subfaturamento de ser feita levando em consideração a média de todas as vendas
das Impugnantes, em confronto com vendas feitas para empresas clientes sem
relação de interdependência.
Contudo, conforme entendimento firmado na Solução de Consulta Interna COSIT
08/2012, o qual foi externado ao apreciar o Parecer Normativo CST no 44/81, a
regra da aferição considerando-se apenas as vendas de uma única distribuidora,
quer para empresa interdependente adquirente, quer para empresa não
interdependente adquirente, aplica-se apenas quando existir uma única empresa
distribuidora no mercado.
Na hipótese de haver mais de um distribuidor, como no caso existem, a aferição
da média para a estimação do “Valor Tributário Mínimo”, deverá levar em
consideração o universo das vendas, ou seja, o universo de empresas
distribuidoras, vendas essas, que se realizarem na mesma localidade, leia-se
mesma cidade e não, considerar somente em relação as vendas efetuadas por um
só estabelecimento de forma isolada.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
28
Para melhor ilustrar, a Impugnante permite-se reproduzir trecho da Solução de
Consulta Interna COSIT 08/2012, o qual faz referência positiva ao Parecer Normativo
CST no 44/81:
(...)
Destarte, não se mostra válida a determinação do Valor Tributável Mínimo
apurado pelo I. Auditor Fiscal, consequentemente, não se mostra válido o AIIM,
em virtude de sua imprestabilidade total quanto a valores e forma de apuração,
que o levaram a caracterizar ter havido suposto subfaturamento.
O estranho é que, embora no V. Acórdão tenha sido mencionada a correta forma
de aferição do “preço médio de mercado”, tal como demonstrado acima,
diferentemente do que fez a fiscalização, no V. Acórdão não cancelou-se o AIIM.
Logo, soam impróprias as assertivas relativas a:
- vendas subfaturadas para empresas interligadas, por entender que os preços
eram inferiores aos praticados para empresas sem relação de interdependência;
- a apuração do “preço médio de mercado” deve atentar apenas negócios entre a
fiscalizada e terceiras empresas, para aferir se houve subfaturamento entre as
operações nas etapas anteriores;
- distribuição disfarçada de lucros.
Aliás na penúltima assertiva do Sr. agente fiscal, descrita acima, volta-se ela contra
a Solução de Consulta Interna COSIT 08/2012, o qual faz referência positiva ao
Parecer Normativo CST no 44/81.” (grifos do original)
No acórdão da DRJ, restou consignado o seguinte:
“PREÇO MÉDIO DE MERCADO E VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO – SAÍDA DE
PRODUTOS COM INCIDÊNCIA A MENOR DO IPI
Inicialmente, esclareça-se que, conforme constou da p. 22 do relatório fiscal, tanto a
legislação do IPI, quanto ao do IRPJ tratam do valor de mercado de produtos.
No que se refere ao chamado “valor tributável mínimo”, para efeito da legislação do
IPI, no âmbito do processo no 10855.725874/2017-22, que tratou de lançamento
anterior relativo ao IPI, destacou-se parte do voto condutor do Acórdão no 14-
83.119, de 28 de março de 2018, da 2a Turma de Julgamento da Delegacia de
Julgamento de Ribeirão Preto – DRJ/RPO:
No levantamento do preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente, há de se recrutar um número tal de atacadistas, que atuem nessa
praça, colhendo os preços dos produtos similares e que possibilitem tal
comparação e utilidade.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
29
Contudo, como os produtos da Impugnante são perfeitamente
caracterizados e identificados por marca, tipo, modelo, espécie e qualidade,
e não encontrando produto similar apto a servir de parâmetro na formação
do preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente/impugnante, junto aos [...], esse mercado atacadista da praça do
remetente é composto por aqueles que atuam nesse mercado, qual seja,
suas próprias Comerciais Interdependentes, posto que são as únicas e
exclusivas distribuidoras dos produtos da Impugnante, inclusive para a sua
praça (seja ela o município ou não).
Assim, são os preços desses atacadistas, a conformar o preço corrente no
mercado atacadista do remetente/impugnante sobre o qual deverá incidir o
IPI, conforme Ato Declaratório Normativo CST no 05/1982 e Parecer
Normativo CST no 44/1981.
Ora, essa é exatamente a orientação emanada da Solução de Consulta
Interna no 08/2012 – COSIT, nos seguintes termos:
[...]
9.2. Assim, o valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado
produto do estabelecimento industrial que o fabrique, e que tenha na sua
praça um único distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos
próprios preços praticados por esse distribuidor único nas vendas que efetue,
por atacado, do citado produto.
10. Dessa forma, as operações realizadas por este estabelecimento
corresponderão ao “universo das vendas” a que se refere o Parecer
Normativo CST no 44, de 1981, e tais operações de compra e venda
configurarão o “mercado atacadista” de que trata o inciso I do art. 195 do
RIPI/2010.
Conclusão
11. Diante do exposto, na hipótese de existir no mercado atacadista a que se
refere o inciso I do art. 195 do RIPI/2010 um único distribuidor,
interdependente de estabelecimento industrial fabricante de determinado
produto (sem similar para efeito de comparação de preços), o valor
tributável mínimo aplicável a esse estabelecimento industrial fabricante
corresponderá aos próprios preços praticados pelo distribuidor único nas
vendas por atacado do citado produto.
[....]
Despiciendo dizer que o comando normativo do artigo 195, I do RIPI/2010,
corresponde exatamente ao comando normativo do artigo 136, I do RIPI/02.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
30
Os Impugnantes principais alegaram haver “diversos estabelecimentos atuantes no
mercado atacadista”.
A documentação apresentada, entretanto, apenas trouxe relação de entradas e
saídas de produtos e se destinaram, supostamente, a contestar a aquisição de
produtos fictícios.
Ademais, em sua impugnação, Charles El Kalay confirmou os seguintes fatos:
Ao contrário do depoimento acusatório, sem qualquer lastro em provas, o
depoimento do Sr. Liberman é esclarecedor e verdadeiro:
- A pessoa jurídica BVX possuía a exclusividade das vendas da BRAVOX S/A
no Estado de São Paulo - fato confirmado pelo autuado e comprovado por
documentos oficiais;
- A pessoa jurídica BVX é de propriedade de Charles El Kalay — fato
confirmado pelo autuado e comprovado por documentos oficiais.
Considerando que tais alegações foram apresentadas no contexto da premissa
adotada pelo Impugnante acima mencionado de que a Fiscalização não se teria
baseado em provas ao considerar que sua responsabilidade decorreria apenas dos
fatos de ser sócio da mencionada empresa e de deter a “exclusividade das vendas
da fiscalizada no Estado de São Paulo”, não há dúvidas de que, conforme afirmou a
Fiscalização no relatório, a BVX exercia o comércio atacadista de produtos
eletrônicos.
Ainda se alegou que a Fiscalização teria adotado um conceito de interdependência
inexistente em lei.
Entretanto, sequer constou do relatório fiscal redefinição de interdependência.
Conforme já esclarecido, na p. 22 do relatório, a Fiscalização referiu-se a “preço
mínimo entre pessoas interdependentes”, ao traçar um paralelo entre a legislação
do IPI e a do IRPJ, no que se refere ao valor de mercado, apontando diferenças entre
as legislações.
No restante do relatório, a Fiscalização referiu-se a casos concretos de
interdependência. Da p. 122, por exemplo, constou o seguinte:
Além disso, não é desprezível a economia com o IPI obtida com a prática. Se
tomarmos os preços médios praticados junto às pessoas interdependentes e
compará-los aos preços praticados com terceiros, temos que aqueles eram
infinitamente inferiores.
[...]
A) As pessoas jurídicas BRAVOX SA INDUSTRIA E COM. ELETRÔNICO e
BRAVOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA eram interdependentes,

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
31
relação caracterizada pela coincidência de administradores e composição do
quadro societário.
B) As pessoas jurídicas BRAVOX S A INDUSTRIA E COM. ELETRÔNICO e BVX
IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO EIRELI eram interdependentes, relação
caracterizada pela coincidência de administradores.
C) Os preços praticados pela BRAVOX SA INDUSTRIA E COM. ELETRÔNICO nas
transações com a BRAVOX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA e com a BVX
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI foram gritantemente inferiores àqueles
praticados com pessoas jurídicas sem relação de interdependência, o que
fere qualquer lógica comercial.
Nenhum dos casos se enquadra nas alegações apresentadas pelas Impugnantes
principais.
Ademais, as questões que foram levantadas em relação à interdependência
disseram respeito, de fato, à organização do Grupo e à impossibilidade de apuração
do valor tributável mínimo, mas também, especificamente, às consequências do
controle da administração sobre a organização das operações.
Conforme já relatado, tais provas tem relevo por seu valor indiciário, no sentido de
que a real sonegação tributária somente seria possível dentro do contexto da
organização do Grupo.
Esclareça-se, ainda, que o entendimento de que houve configuração de fraude
importou na adoção do preço real de venda, como esclarecido pela Fiscalização no
relatório fiscal.
As Impugnantes, de fato, se contradizem, ao admitir na própria impugnação que se
trata de questão relacionada a preços praticados com estabelecimentos
interdependentes, ao alegarem que inexistiria vedação à negociação de preços
entre tais estabelecimentos, mas nada alegando sobre a desproporção dos preços
apurada no relatório fiscal (p. 122):
Tomemos como exemplo as vendas para a BVX IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI efetuadas pela fiscalizada em 2015. Os preços
praticados pela indústria em relação à sua interdependente eram em média
cerca de um terço (!) daqueles praticados com as demais pessoas jurídicas
sem relacionamento.
Portanto, além de não se dever confundir a legislação do IPI com a do IRPJ, não há
adoção de conceito ilegal de interdependência, nem confusão na apuração de preço
médio de mercado, ou prova de adoção de critério incorreto do valor tributável
mínimo.”

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
32
Ou seja, na linha das argumentações da Recorrente o acórdão da DRJ observa que
(i) a Fiscalização não se manifestou quanto a existência de outras distribuidoras na mesma praça,
seja qualquer interpretação que se der a esse conceito, (ii) afirma que a Recorrente afirma apenas
genericamente a existência de outras distribuidoras e que (iii) a Fiscalização teria considerado na
formação dos preços médios todas as vendas no atacado que a Interessada efetuou a outras
pessoas jurídicas, abarcando empresas da mesma praça.
Sobre Valor Tributável Mínimo, o Regulamento do IPI assim dispõe:
“Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o
produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência (Lei
no 4.502, de 1964, art. 15, inciso I, e Decreto-Lei n o 34, de 1966, art. 2°, alteração
5a);
(...)
Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195, será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a
correspondente ao mês imediatamente anterior àquele.” (meus grifos)
Da leitura do artigo 195, se conclui que quando um produto for destinado a outro
estabelecimento do próprio remetente ou a uma empresa com a qual possua relação de
interdependência (assim reconhecido no lançamento fiscal e não contestado pela Recorrente), o
VTM, como regra geral, não poderá ser inferior ao preço praticado no mercado atacadista da
praça/localidade do remetente.
Ainda, nos termos do artigo 196, caput, se houver um mercado atacadista na praça
do remetente, o VTM será calculado com base na média ponderada dos preços praticados pelas
empresas atacadistas dessa região. Entretanto, caso não exista um preço corrente no mercado
atacadista local, o VTM será determinado nos termos do seu parágrafo único, incisos I e II.
Vale ainda a leitura do seguinte trecho do Recurso Voluntário:
“Destarte, não se mostrou válida a determinação do Valor Tributável Mínimo, tal
como apurado pelo I. Auditor Fiscal, consequentemente, não se mostrou válido o
AIIM e, considerando que o entendimento firmado no V. Acórdão ora atacado
comunga do mesmo raciocínio, inválido este também se mostra, em virtude da
imprestabilidade forma de apuração de sobredito “Valor Tributável Mínimo”.
Diante desse quadro, dois caminhos se abrem, a uma, a cassação do V. Acórdão ora
atacado, de modo que outro seja proferido, após a Fiscalização aferir na localidade
o “Valor Tributável Mínimo”, da forma como deveria ter feito, a duas, a reforma do
V. Acórdão ora atacado, julgando-se insubsistente o AIIM em comento.”

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
33
A Fiscalização não definiu no lançamento fiscal o que entende pelo conceito de
“praça”. Já a Recorrente, lançando mão do que restou definido nos termos da Solução de Consulta
Interna COSIT n.° 8, de 2012 e do Parecer COSIT n.° 44, de 1981, entende que “praça” é a cidade
do mercado atacadista, mas o foco de sua argumentação é a base de cálculo adotada pela
autoridade fiscal, destacando os seguintes itens da referida Solução de Consulta, abaixo transcrita:
“8. Já o Parecer Normativo CST no 44, de 1981, ao tratar do valor tributável para
efeito de cálculo do IPI, assim dispôs sobre “mercado atacadista”, in verbis:
6.1. Isto significando, por certo, que numa mesma cidade, ou praça
comercial, o mercado atacadista de determinado produto, como um todo,
deve ser considerado relativamente ao universo das vendas que se
realizam naquela mesma localidade, e não somente em relação àquelas
vendas efetuadas por um só estabelecimento, de forma isolada.
7. Por isso, os preços praticados por outros estabelecimentos da mesma
praça que a do contribuinte interessado em encontrar o valor tributável do
IPI através do preço corrente do mercado atacadista devem ser considerados
para o cálculo da média ponderada de que trata o§ 5o do artigo 46 do
RIPI/79.
9. Ou seja, existindo diversos estabelecimentos atuantes no mercado atacadista,
não será válida a determinação do valor tributável mínimo tomando por base o
preço praticado por apenas um estabelecimento, isoladamente considerado.
Deve-se levar em conta “o mercado atacadista de determinado produto, como um
todo”.
9.1. Agora, se “o mercado atacadista de determinado produto, como um todo”,
possui um único vendedor, é inevitável que o valor tributável mínimo seja
determinado a partir das vendas por este efetuadas. Nem por isso tais operações
de compra e venda por atacado deixarão de caracterizar a existência de um
“mercado atacadista”, possibilitando, portanto, a aplicação da regra estatuída no
inciso I do art. 195 do RIPI/2010.” (grifos da Recorrente)
Vale, de toda forma, também a leitura da conclusão da Solução de Consulta Interna
COSIT n.° 8, de 2012:
“Conclusão
11. Diante do exposto, na hipótese de existir no mercado atacadista a que se
refere o inciso I do art. 195 do RIPI/2010 um único distribuidor, interdependente
de estabelecimento industrial fabricante de determinado produto (sem similar
para efeito de comparação de preços), o valor tributável mínimo aplicável a esse
estabelecimento industrial fabricante corresponderá aos próprios preços
praticados pelo distribuidor único nas vendas por atacado do citado produto.”

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
34
Ou seja, se existir apenas um único distribuidor no mercado atacadista da “praça”
do remetente, que seja interdependente do estabelecimento industrial fabricante de determinado
produto (e não houver produto similar para comparação de preços), então o VTM aplicável ao
fabricante/industrial será determinado pelos preços praticados por esse distribuidor único nas
vendas por atacado do referido produto. Assim, somente na ausência de um mercado mais amplo
para comparação, o preço adotado pelo distribuidor interdependente será a referência para o
cálculo do VTM do fabricante.
Colocada a parte técnica, no meu convencimento, tenho que é análise fundamental
para o caso entender se havia (ou não) mais de um distribuidor na “praça” do remetente. Caberia
também à Fiscalização definir o que entende pelo conceito de “praça”.
Do mesmo modo, incumbia à Fiscalização explicitar, de maneira inequívoca, qual
metodologia foi efetivamente utilizada na constituição do crédito tributário, se a apuração do
Valor Tributável Mínimo, nos termos do art. 195 do RIPI/2010, ou se o arbitramento previsto no
art. 196 do mesmo diploma. A oscilação entre tais fundamentos, ora se referindo a
descumprimento do VTM, ora aparentando adotar critérios típicos de arbitramento, compromete
a clareza do lançamento.
Tal imprecisão metodológica dificulta a compreensão do trabalho fiscal e, por
consequência, fragiliza o pleno exercício do direito de defesa da Recorrente, que não pôde
identificar com precisão qual foi, afinal, a imputação que lhe foi dirigida.
Neste sentido, destaco o artigo 59, do Decreto n.° 70.235/1972, que dispõe o
seguinte:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.”
Pelo todo o exposto, não tendo o lançamento fiscal avaliado questões fundamentais
para se compreender a correta base de cálculo para fins de cálculo do VTM, voto pelo parcial
provimento do Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do auto de infração, unicamente no
ponto da infração descrita no lançamento às fls. 1967, qual seja, “PRODUTO SAÍDO DO
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL; INFRAÇÃO:
SAÍDA DE PRODUTOS SEM LANÇAMENTO DO IPI - INOBSERVÂNCIA DO VALOR TRIBUTÁVEL
MÍNIMO”, nos temos do artigo 59, II, do Decreto n.° 70.235/1972.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.356 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722917/2019-80
35
Entretanto, restei vencida nesse ponto, tendo a maioria da Turma decidido pela
nulidade total do auto de infração.
Por fim, ante o reconhecimento da nulidade do lançamento fiscal, reputo como
prejudicados as demais alegações das empresas Recorrentes, bem como o Recurso Voluntário das
pessoas físicas.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges